Tribunal: TJSP
Processo: 1500855-05.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação criminal. Roubo impróprio tentado (Art. 157, § 1o, c.c. art. 14, II, do CP). Pretensão de desclassificação do delito para o delito de furto qualificado tentado. Subsidiariamente, postula a fixação da pena base no patamar mínimo, incidência da atenuante da confissão espontânea e imposição de regime aberto. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Grave ameaça configurada.

Ementa:
Apelação criminal. Roubo impróprio tentado (Art. 157, § 1o, c.c. art. 14, II, do CP). Pretensão de desclassificação do delito para o delito de furto qualificado tentado. Subsidiariamente, postula a fixação da pena base no patamar mínimo, incidência da atenuante da confissão espontânea e imposição de regime aberto. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Grave ameaça configurada. Penas readequadas e regime mantido. Recurso provido em parte.